Tribunal: STF
Processo: ARE 1327858
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESTATUTÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 
    1. Não cabe ao magistrado “declarar válida” a acumulação pelo impetrante de dois cargos de médico anestesiologista. O problema não é de validade, e nem se trata de assunto submisso a uma mera e única aferição, e sim a uma constante fiscalização. 
    2. O exercício de dois cargos próprios de profissionais de saúde – art. 37, inciso XVI, alínea c, da Lei Maior – submete-se à compatibilidade de horário, a ser aferida concretamente pela Administração, mas sem tomar como critério único o limite de 60 horas semanais, o qual, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não é hábil a restringir, por si, o cúmulo de cargos. 
    3. Remessa necessária parcialmente provida para realizar pequeno ajuste no dispositivo da sentença proferida (referido no item 1, acima) e, de resto, assinalar a correção da sentença que determinou a posse do autor em cargo perante a UFRJ. Apelos da UERJ e da UFRJ desprovidos”. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º; 37, caput e inciso XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE n° 1.246.685/RJ, que deu origem ao tema 1.081 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet  reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando-se a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (grifo nosso).
    Anote-se a ementa desse paradigma de repercussão geral: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.
    Da manifestação lançada nesse caso pelo Relator, destaca-se a seguinte passagem:
    “Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 
    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.176.440/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17 DO ADCT. 1. Desde 1º.11.1980, a recorrida ocupou, cumulativamente, os cargos de auxiliar de enfermagem no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ. A administração estadual exigiu que ela optasse por apenas um dos cargos. 2. A recorrida encontra-se amparada pela norma do art. 17, § 2º, do ADCT da CF/88. Na época da promulgação da Carta Magna, acumulava dois cargos de auxiliar de enfermagem. 3. O art. 17, § 2º, do ADCT deve ser interpretado em conjunto com o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, estando a cumulação de cargos condicionada à compatibilidade de horários. Conforme assentado nas instâncias ordinárias, não havia choque de horário nos dois hospitais em que a recorrida trabalhava. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE nº 351.905/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/7/05).
    (...)
    Anote-se, por oportuno, que o parecer vinculante da Administração Federal editado em 1998 foi revogado pelo Presidente da República com a aprovação do Parecer nº AM – 04 do Advogado-Geral da União, em 9 de abril de 2019, o qual, por sua vez, ratificou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017” (grifo nosso).
    Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.248.406/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/06/2020).
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na análise do tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual não merece reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente